Tribunal: TJMT
Processo: 1033938-96.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033938-96.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), CARLOS JOSE DE CAMPOS - CPF: 621.363.481-91 (APELADO), ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES - CPF: 814.066.301-87 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1033938-96.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE COBERTURA – LESÃO NÃO DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO ALTERNATIVO DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DO NEXO CAUSAL – DESCABIMENTO – CONJUNTO FÁTICO COMPROBATÓRIO APTO A COMPROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE E O ACIDENTE – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – QUEDA DO AUTOR DA CARROCERIA DO CAMINHÃO DECORRENTE DA MOVIMENTAÇÃO INESPERADA DO VEÍCULO – SATISFEITAS AS EXIGÊNICAS PREVISTAS NA LEI Nº 6.194/74 – DEVER DE INDENIZAR –
PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO – CAUSA DE PEQUENA MONTA – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – REGRA PREVISTA NO §8º DO ART. 85 DO CPC/15 – ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ ARESP 1337674/DF E RESP 1746254/SP –

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato do acidente ter ocorrido com o veículo estacionado no momento em que a vítima exercia sua atividade profissional não afasta o direito à indenização, se consta dos autos que o acidente se deu em razão da movimentação do veículo de forma inesperada, provocando a queda do autor da carroceria.

Assim, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora em indenizar o beneficiário.

A teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1033938-96.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a sentença que, na
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
, ajuizada por
CARLOS JOSÉ DE CAMPOS
, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a seguradora ao pagamento da indenização no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), a título de seguro obrigatório, corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos dos § 8º do artigo 85 c/c parágrafo único do artigo 86, ambos do CPC/15 (ID 62583960).

Em suas razões recursais (ID 62583962), a seguradora alega que o acidente noticiado nos autos não pode ser caracterizado como de trânsito tendo em vista ter a parte apelada caído de cima de um caminhão quando estava trabalhando, tendo traumatizado o braço esquerdo, motivo pelo qual não há que se falar em cobertura do seguro DPVAT.

Assevera que são indenizáveis apenas os danos causados por veículos de via terrestre quando o veículo for a causa direta do acidente e não como no caso dos autos, em que o veículo fez parte apenas do cenário, não sendo a causa determinante da lesão.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido formulado na inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Alternativamente, requer a improcedência dos pedidos contidos na inicial ao argumento de que o boletim de ocorrência e os demais documentos que instruíram o feito não são aptos a comprovar o nexo causal entre o acidente e a suposta invalidez dele decorrente.

Ao final, não sendo aceita nenhuma das teses de defesa, requer a redução dos honorários sucumbenciais, vez que o valor fixado em R$ 1.000,00 (mil reais), viola a regra do § 2º do artigo 85 do CPC/15.

Sem contrarrazões (ID 62583966).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº 1033938-96.2019.8.11.0041

APELANTE(S)

: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO(S)

: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,
sustentando, em síntese, que no dia 17/05/2019, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por
meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos médicos juntados aos autos (IDs 62582472; 62582473; 62582474; 62582475; 62582476; 62582477; 62582478; 62582479; 62582480; 62582481; 62582482; 62582483; 62582484; 62582485; 6258246; 62582487; e 62582488)
.

Em sua inicial (ID 62582455) pediu a procedência da demanda com a condenação da seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante correspondente ao grau da invalidez a ser apurada na perícia a ser designada pelo juízo, além do pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a seguradora, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada impossibilidade de cobertura do seguro DPVAT ao argumento de que o acidente que vitimou a parte apelada não corresponde a acidente de trânsito, sendo o veículo mera concausa passiva, além da ausência de nexo de causalidade entre o suposto acidente e a lesão dele decorrente.

Contudo, tal irresignação não prospera.

C
omo se sabe, o seguro DPVAT previsto na Lei nº 6.194/74 é devido em decorrência de “
danos pessoais causados por
veículos automotores de via terrestre
,
ou por sua carga
,
a pessoas transportadas
ou não
”, sendo imprescindível a demonstração da ocorrência do sinistro e o nexo de causalidade entre este e o dano.

Nessa perspectiva, cumpre salientar que a narrativa dos fatos registrada no Boletim de Ocorrência trazido aos autos ficou assentada da seguinte forma (IDs 62582472 e 62582473):

“
(...) O COMUNICANTE NOTICIANDO QUE NO DIA 17/05/2019 ESTAVA NA CIDADE DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER FAZENDO ENTREGAS PELA REDE ATACADÃO SUPERCADO, O COMUNICANTE ESTAVA EM CIMA DO CAMINHÃO DECARREGRANDO A MERCADORIA, O MOTORISTA DO CAMINHÃO FOI “ENCOSTAR” E CAUSOU A QUEDA DO COMUNICANTE; O COMUNICANTE QUEBROU O BRAÇO ESQUERDO E FICOU UM MÊS INTERNADO NO HOSPITAL DE BARÃO DE MELGAÇO E FOI TRANSFERIDO PARA O PRONTO SOCORRO DE VÁRZEA GRANDE;
(...).”

No mesmo sentido, a documentação médica registra que a parte apelada deu entrada no Pronto Socorro e Hospital Municipal de Várzea Grande em 17/05/2019 em razão da fratura de úmero esquerdo causada pela queda de cima do caminhão no momento em eu realizava sua atividade laboral, sendo submetido a tratamento cirúrgico (IDs
62582474; 62582475; 62582476; 62582477; 62582478; 62582479; 62582480; 62582481; 62582482; 62582483; 62582484; 62582485; 6258246; 62582487; e 62582488)
.

Por sua vez, o laudo pericial corroborou as informações constantes da inicial, concluindo que a invalidez da parte apelada se deu em decorrência do acidente automobilístico ocorrido em 17/05/2019 (ID 62583955).

Além disso, da leitura do conjunto fático-probatório é possível concluir que o sinistro que ocasionou a invalidez parcial permanente na parte apelada foi causado pelo deslocamento inesperado do caminhão, restando configurado o nexo causal entre o acidente (descrito na comunicação de ocorrência) e a lesão apresentada pela parte apelada
, sendo o veículo automotor a causa determinante do acidente
.

Ademais, tem-se que a vítima não contribuiu com culpa ou dolo para o ocorrido, bem como que a movimentação se deu de forma inesperada quando o motorista deslocou o caminhão.

Além disso, a parte apelada logrou êxito em demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento da indenização securitária, nos termos do que determina a Lei nº 6.194/74,
como bem destacou o d. magistrado sentenciante (ID 62583960):

“(...)
No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência, aliado as documentações de atendimento médico, comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em
17/05/2019.

A perícia médica judicial concluiu que
CARLOS JOSÉ DE CAMPOS
apresenta
invalidez permanente parcial incompleta de membro superior esquerdo
de média intensidade avaliada em
50% (cinquenta por cento)
; permitindo admitir o
nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados
.

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida.

(...).”

Há que se destacar que o fato do acidente ter ocorrido quando a vítima exercia sua atividade profissional não afasta o direito à indenização, pois conforme consta dos autos, o acidente se deu em razão da movimentação do veículo de forma inesperada.

Portanto, satisfeitas as exigências estabelecidas no artigo 5º da Lei 6.194/74 – qual seja, a prova do acidente e do dano dele decorrente - não há como afastar o dever da seguradora, ora apelante, em indenizar a parte autora, ora apelada.

Nesse sentido é o entendimento consolidado no STJ,
verbis:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DPVAT. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CABIMENTO. REQUISITOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO, DANO PESSOAL E NEXO CAUSAL. VEÍCULO SOB REPARO. VIA PÚBLICA. MOVIMENTAÇÃO PRESERVADA. CAUSA DETERMINANTE NO INFORTÚNIO. PARTICIPAÇÃO ATIVA. INVALIDEZ PERMANENTE. CARACTERIZAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se o acidente sofrido pelo recorrido e que lhe acarretou invalidez parcial permanente está coberto pelo Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT).

2. O seguro DPVAT possui a natureza de seguro obrigatório de responsabilidade civil, de cunho eminentemente social, criado pela Lei nº 6.197/1974 para indenizar os beneficiários ou as vítimas de acidentes, incluído o responsável pelo infortúnio, envolvendo veículo automotor terrestre (urbano, rodoviário e agrícola) ou a carga transportada, e que sofreram dano pessoal, independentemente de culpa ou da identificação do causador do dano.

3. A configuração de um fato como acidente de trabalho, a possibilitar eventual indenização previdenciária, não impede a sua caracterização como sinistro coberto pelo seguro obrigatório DPVAT desde que também estejam presentes seus elementos constituintes: acidente causado por veículo automotor, dano pessoal e relação de causalidade. Precedentes.

4. Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros.

O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio.

5. Se o veículo de via terrestre, apesar de estar sob reparos, em funcionamento, teve participação ativa no acidente, a provocar danos pessoais graves em usuário, não consistindo em mera concausa passiva, há a hipótese de incidência do seguro DPVAT. No caso, o caminhão foi a razão determinante da invalidez permanente do autor, sendo evidente a relação de causalidade (nexo causal).

6. A Segunda Seção deste Tribunal Superior, ao julgar o REsp nº 1.483.620/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil), consagrou o entendimento de que a incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso até o dia do efetivo pagamento. Incidência da Súmula nº 43/STJ.

7. Recurso especial não provido.”
(REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015). (g.n.).

Entendimento também consolidado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CAMINHÃO PARADO – IRRELEVÂNCIA – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – INCAPACIDADE PARCIAL – PROCEDÊNCIA – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O caminhão está sujeito ao seguro obrigatório DPVAT, como qualquer outro veículo.
O fato de o sinistro ter ocorrido fora de trânsito, no momento em que a vítima exercia suas atividades laborais, não afasta o direito à indenização pleiteada
. - A indenização pelo seguro DPVAT, é devida em virtude de acidente de trânsito, causado por veículos automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, podendo, pois, ser estendida para o caso de acidente de trabalho.-Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.”
(Ap 57173/2017, DES.SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017, publicado no DJE 03/07/2017).

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT - INVALIDEZ PERMANENTE - DESABAMENTO DE MURO CAUSADO POR CAMINHÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - VIA PÚBLICA – PROPRIEDADE PARTICULAR - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA DA NORMA – PRECEDENTES DO STJ – SETENÇA MATINDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, restou comprovada a invalidez permanente decorrente de acidente causado por veículo automotor de via terrestre, não sendo o veículo mera concausa passiva, e sim o causador direto do evento danoso. 2. “Embora a regra no seguro DPVAT seja o sinistro ocorrer em via pública, com o veículo em circulação, há hipóteses, excepcionais, em que o desastre pode se dar com o veículo parado ou estacionado, a exemplo de explosões, incêndios e danos oriundos de falha mecânica ou elétrica a prejudicar o condutor ou terceiros. O essencial é que o veículo seja o causador do dano - mesmo que não esteja em trânsito - e não mera concausa passiva do acidente, como sói acontecer em condutas imputáveis à própria vítima quando cai de um automóvel inerte, sendo este apenas parte do cenário do infortúnio (...) ” (REsp 1358961/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 18/09/2015).”

(Ap 78695/2017, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2017, publicado no DJE 17/10/2017).

Assim, comprovadas as exigências do artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, quais sejam,
o acidente
– através da documentação que instruiu a inicial –, e os
danos
dele decorrente (invalidez permanente, parcial e incompleta do membro superior esquerdo) – por meio de laudo pericial –, afigura-se correta a decisão que condenou a seguradora ao pagamento da indenização do Seguro Obrigatório (DPVAT) a parte apelada.

Desta forma, comprovada a ocorrência do acidente de trânsito, bem como o nexo de causalidade entre o sinistro e a invalidez dele decorrente,
mantenho inalterada a sentença nestes pontos.

Com relação à
suposta necessidade de redução dos honorários advocatícios
sucumbenciais, há que se destacar que
o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC/15, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do § 8º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que não houver condenação em valores ou se este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no § 2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese dos autos, a verba honorária foi fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), valor este que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de remunerar adequadamente o causídico, em observância à regra dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do CPC/15.

Nesse sentido é entendimento pacificado do STJ, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. POSSIBILIDADE. REGRAS PREVISTAS NO ART. 85 DO CPC/15. PROVIMENTO. 1. Execução de obrigação de fazer. 2. Com a ressalva do meu entendimento, a 2ª Seção definiu que, quanto à fixação dos honorários de sucumbência, temos a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação,

devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º). Precedente da 2ª Seção. 3. Agravo interno provido para majorar os honorários de sucumbência em favor da recorrente para 10% sobre o proveito econômico obtido pela vencedora.”

(AgInt no AREsp 1337674/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 02/08/2019).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. 1. Os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito. Somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, a referida verba poderá ser fixada por apreciação equitativa, nos termos do § 8º do mesmo dispositivo. Precedentes. 2. O valor fixado obedece os limites legais, bem como atende as circunstâncias previstas nos incisos do art. 85, § 2º, do CPC/2015, devendo ser mantido. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1746254/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 21/06/2019).

No mesmo sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – INADIMPLÊNCIA QUANTO AO PAGAMENTO DO PRÊMIO – IRRELEVÂNCIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELA SÚMULA Nº 257 DO STJ – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PROVIDO E SEGUNDO APELO DESPROVIDO. Conforme entendimento consolidado pelo enunciado da Súmula nº 257 do colendo STJ: “A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização”. Portanto, o direito ao recebimento da indenização depende apenas da prova do acidente e dos danos causados por ele, o que restou demonstrado à saciedade na hipótese, não estando vinculado ao pagamento do prêmio do seguro DPVAT. Quando fixados em quantia irrisória, torna-se necessária a majoração dos honorários advocatícios para o valor suficiente a remunerar o trabalho dos advogados, com o fito de não tornar aviltante o exercício da profissão. ”

(Ap 145592/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018, publicado no DJE 12/12/2018).

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – BAIXO VALOR DA CAUSA E DA CONDENAÇÃO – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - MAJORAÇÃO - ART. 85, §§ 8º E 11, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC, cuja majoração também atende ao disposto no §11 do mesmo artigo.”

(APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002212-41.2018.8.11.0041, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018, publicado no DJE 23/11/2018).

Assim, tendo sido observados os critérios do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC/15,
mantenho incólume a sentença nesta parte
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença em todos seus termos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020